Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACORDO VERBAL DE PERMUTA DE AUTOMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOMÓVEIS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES GASTOS COM OS VEÍCULOS POR CADA PARTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação de rescisão de contrato verbal, referente à permuta dos veículos VW Gol Placa: JGJ 6435/DF, pertencente à parte autora, e VW, marca KOMBI, Placa 1688/DF, pertencente à parte ré. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos determinando a restituição dos veículos e condenando o réu a pagar à autora o valor de R$ 4.064,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) a título de danos materiais.

2. O réu interpôs recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento para reduzir o valor dos danos materiais, determinando que o réu restitua à autora, além do veículo dado por ela na permuta, apenas o valor de R$ 1.332,14 (hum mil, trezentos e trinta e dois reais e quatorze centavos).

3. Agora, o réu interpôs embargos de declaração arguindo haver omissão no acórdão, porquanto o julgado desconsiderou que o autor utilizou o veículo dado pelo réu por três meses se arrependendo posteriormente, razões pelas quais o contrato é lícito e deve ser mantido. Ainda, arguiu que o acórdão nada falou sobre a astreinte fixada na sentença para o caso de não entrega do veículo, valor que reputa alto e desproporcional, isto é, R$ 200,00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação. A parte autora apresentou contrarrazões.

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

5. Tal como constou do acórdão: “(...) Primeiramente, deve ser mantida a rescisão contratual, porque não restou provado pela parte ré que o autor se arrependeu da negociação depois de ter usufruído do automóvel pelo período de seis meses. Negociações verbais, sem nada por escrito, nem registro de mensagens eletrônicas, seja através de e-mail ou aplicativos de celular, favorecem a apenas aquele que consegue comprovar sua tese. Noutro ponto, o veículo VW/Kombi, Cor Branca, Placa JFJ 1688, está vinculado ao nome de terceiro, chamado Jessé das Chagas Cardoso. Portanto, embora a parte ré tenha a posse do veículo, não demonstrou ter o Certificado de Registro de Licenciamento para promover a devida transferência do bem, sendo danosa para todos os que se envolvem nesse tido de negociação. Assim, o retorno de tal automóvel ao poder da parte ré é medida que se impõe”.
6. Portanto, a questão relativa ao uso do veículo e ao arrependimento foram devidamente analisadas. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Por fim, quanto à astreinte, salienta-se que ela foi fixada para ambas as partes, as quais devem desfazer a permuta dos veículos, e o valor arbitrado é razoável para não permitir o descumprimento. Ademais, em sede de cumprimento de sentença o montante da multa poderá ser revisto e até limitado nos termos do art. 537 do CPC.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.